Tribunal: STF
Processo: RE 1374530
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. OPERAÇÕES DE HEDGE. PERDAS. LIMITE NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.



     



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 153, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a legislação tributária autoriza a dedução integral das despesas com as transações de hedge nas operações do IRPJ e da CSLL.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Observe-se o que decidido pelo Órgão Judiciário de origem:



    Da leitura dos dispositivos acima, percebe-se que o inciso X do artigo 249 do RIR/99 (art. 76, § 4 º Lei n º 8.981, de 1995) estabelece o tratamento tributário geral a ser dado às “perdas apuradas nas operações realizadas nos mercados de renda variável e de swap”, as quais somente serão dedutíveis até o limite dos “ganhos auferidos nas mesmas operações”, devendo o excedente ser adicionado para fins de apuração do lucro real, podendo, no entanto, “nos períodos de apuração subsequentes, ser excluída do lucro real até o limite correspondente à diferença positiva entre os ganhos e perdas decorrentes das operações realizadas nos mercados de renda variável e operações de swap” (art. 250, parágrafo único, "e", do RIR/99, art. 76, § 5º, Lei n º 8.981, de 1995).



    Como se vê, a legislação não autoriza a dedução integral e imediata das perdas apuradas nas operações realizadas nos mercados de renda variável e de swap, possibilitando apenas a sua dedução diferida e com limites. As operações de hedge, por serem operações dessa natureza, estão contempladas na referida norma e a sua finalidade protetiva, malgrado até possa conferir às despesas dela decorrentes o status de “operacionais’, nos termos do artigo 299, §§ 1º e 2º do RIR/99 (art. 47, §§ 1º e 2º da Lei n º 4.506, de 1964), não afasta o disposto no inciso X do artigo 249 (art. 76, § 4 º Lei n º 8.981, de 1995), que excepciona, de maneira ampla, as perdas em operações de renda variável - especulativas ou protetivas - da regra geral de dedutibilidade das despesas operacionais. Para que fosse possível a integral dedutibilidade das perdas com hedge, necessariamente teria de haver outra regra excepcionando, da regra geral contida no multicitado artigo 249, X (art. 76, § 4 º Lei n º 8.981, de 1995), as operações realizadas no mercado de renda variável com essa finalidade específica.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 596.286, ministro Marco Aurélio, Tema n. 185/RG, posteriormente substituído pelo RE 1.224.696, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à incidência do imposto de renda sobre os resultados financeiros verificados na liquidação de contratos de swap para fins de hedge, em acórdão assim ementado: 



    IMPOSTO DE RENDA - RESULTADOS FINANCEIROS - CONTRATOS DE SWAP PARA FINS DE HEDGE - ARTIGO 5º DA LEI Nº 9.779/99 - CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA NA ORIGEM - Possui repercussão geral a controvérsia sobre a constitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 9.779/99, no que autorizada a cobrança de Imposto de Renda sobre resultados financeiros verificados na liquidação de contratos de swap para fins de hedge.



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte Tese:



    É constitucional o artigo 5º da Lei nº 9.779/1999, no que autorizada a cobrança de Imposto de Renda sobre resultados financeiros verificados na liquidação de contratos de swap para fins de hedge.



    Como sublinhou o Relator do Recurso Especial interposto pela empresa (vol. 173), a questão jurídica suscitada aqui é dependente da solução conferida pelo STF naquele paradigma.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 185/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução deste processo ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator